Tribunal: TJBA
Processo: 8073785-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073785-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: ELIABE CARVALHO DE SOUZA Advogado(s): LEANDRO ROMEO PECCEQUILLO FREIRE IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA DOS FEITOS DE RELAÇOES DE CONSUMO DE MUCURI Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO IMPUTADO A JUÍZO DE DIREITO. PRETENSÃO DE REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS DO GENITOR AO FILHO MENOR. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FORMULADO EM AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Juízo da Vara de Família da Comarca de Mucuri/BA a apreciar pedido de tutela provisória formulado em ação de guarda c/c alimentos, visando à regulamentação de visitas de genitor ao filho menor. A alegada omissão judicial não se reveste de ilegalidade manifesta ou de teratologia, revelando-se compatível com a necessidade de adequada instrução probatória, diante da tenra idade do infante, de sua condição de saúde e da distância geográfica entre os genitores. A via mandamental é imprópria para compelir magistrado a proferir decisão em prazo determinado, notadamente quando se trata de matéria que demanda cautela e juízo técnico sob o prisma do melhor interesse da criança, conforme previsto no art. 227, da Constituição Federal e no art. 19, do ECA. Inviável a apreciação do mérito da tutela pleiteada diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Ausente direito líquido e certo amparável na via estreita do mandado de segurança. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073785-04.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ELIABE CARVALHO DE SOUZA e como Impetrado JUIZ DA VARA UNICA DOS FEITOS DE RELAÇOES DE CONSUMO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator